Tribunal: STF
Processo: Rcl 88825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Transita Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100842-62.2021.5.01.0207, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 828.040/DF – Tema 932 RG.

A reclamante relata que o beneficiário:

[...] pretendia a condenação da peticionante  ao pagamento de indenização por danos morais a título de responsabilidade civil pelo  desenvolvimento de doença ocupacional.   
Ocorre que a decisão reclamada realizou tal condenação, ainda que ausente  qualquer prova do nexo de causalidade e de qualquer dano moral sofrido em decorrência dos  alegados fatos, isso em razão de ter considerado como objetiva a responsabilidade da empresa  empregadora.  
Contudo, neste caso, o empregado não exercia atividade de risco, sendo  ajudante de caminhão. Porém, ainda assim, foi lhe aplicado a responsabilidade objetiva, sob o  determinado pelo art. 927 do CPC [...] (doc. 1, p. 2).

Sustenta, ainda, que:

[...]  o autor da reclamação trabalhista exercia a  função de ajudante de motorista, não sendo essa atividade de risco. E ainda, nos autos do processo  trabalhista restaram comprovados que o empregado carregava baldes de aproximadamente 50kg e  sacos de insumos de aproximadamente 40kg, dentro, portanto, do limite legal, e sempre realizava  a movimentação de tais mercadorias com o auxílio de carrinhos, paleteiras e sempre em conjunto  com mais funcionários de mesma função, conforme inclusive, atestou o laudo pericial realizado  naqueles autos, o que diminuía consideravelmente o peso carregado e o esforço despendido pelo  empregado.   Dessa forma, não podendo ser aplicado a tal caso a responsabilidade  objetiva. 
Assim, a determinação realizada na decisão reclamada, data vênia, é realizada em patente  desrespeito àquilo que determinado pelo STF em Tema de nº 932 [...].
[...] resta comprovado que a decisão da  09ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região desrespeitou a hierarquia das decisões, pois, decidiu  pela aplicação da responsabilidade objetiva mesmo não se tratando de caso em que há tal previsão  legal ou que se trate de atividade de risco. Violando assim o que decidido pelo STF em sede de  Tema nº 932 de Repercussão Geral  (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja julgada: 

[...]  integralmente procedente para  determinar nova decisão que coadune com o decidido pelo Excelso STF, em que determinou a  irretroatividade da decisão, garantindo assim o direito adquirido, a estabilidade e segurança jurídica (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, constato que essa reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 88.823/RJ. Julguei improcedente a referida reclamação, que tem as mesmas partes e causa de pedir. Apenas os pedidos são diversos, naquela o paradigma indicado foi a Súmula Vinculante 10 e nesta, o Tema 932 RG.

A presente reclamação não merece prosperar em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.

 No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário 828.040/DF – Tema 932 RG.

Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

 A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).
 
 O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.

Nesse sentido:
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
  1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente.
  2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590  AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.   2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
  3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque o último acórdão proferido nos autos é do julgamento do recurso ordinário, o que demonstra o cabimento de outros recursos para a reanálise do ato reclamado.

Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

 O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello  (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro Cristiano Zanin
Relator